Tribunal: TJSP
Processo: 1114238-50.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de restituição de valores. Autora diagnosticada com carcionoma seroso de alto grau com necessidade de tratamento quimioterápico. Suspensão do tratamento recomendado em razão de negativa de cobertura. Abusividade configurada. Existência de expressa recomendação médica para realização do tratamento sem sua interrupção. Entendimento da súmula 96, do E. TJSP. Reembolso

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de restituição de valores. Autora diagnosticada com carcionoma seroso de alto grau com necessidade de tratamento quimioterápico. Suspensão do tratamento recomendado em razão de negativa de cobertura. Abusividade configurada. Existência de expressa recomendação médica para realização do tratamento sem sua interrupção. Entendimento da súmula 96, do E. TJSP. Reembolso dos valores dispendidos. Cabimento. Direito de restituição dos valores pagos em atendimento particular. Aplicação do CDC. Ilegitimidade passiva. Afastada. Mesmo conglomerado econômico com responsabilidade solidária no atendimento ao conveniado.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114238-50.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, é a parte recorrida Rita Cássia de
Gouveia Ordrini.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114238-50.2016.8.26.0100 - Voto no:4653 *rl/gi 2/10
Voto no: 4653
Apelação no: 1114238-50.2016.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 23a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Marcos Duque Gadelho Júnior
Recorrente: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Recorrido(a): Rita Cássia de Gouveia Ordrini
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de restituição de valores.
Autora diagnosticada com carcionoma seroso de alto grau com
necessidade de tratamento quimioterápico. Suspensão do
tratamento recomendado em razão de negativa de cobertura.
Abusividade
configurada.
Existência
de
expressa
recomendação médica para realização do tratamento sem sua
interrupção. Entendimento da súmula 96, do E. TJSP.
Reembolso dos valores dispendidos. Cabimento. Direito de
restituição dos valores pagos em atendimento particular.
Aplicação do CDC. Ilegitimidade passiva. Afastada. Mesmo
conglomerado econômico com responsabilidade solidária no
atendimento ao conveniado.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
170/174, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese no reembolso integral dos valores despendidos com o V ciclo do tratamento
quimioterápico, no valor de R$ 9.282,00.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114238-50.2016.8.26.0100 - Voto no:4653 *rl/gi 3/10
"Ante exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido desta ação
para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$9.282,00,
em favor do autor, atualizada monetariamente a partir da data do
desembolso, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês a partir da citação. Por força da sucumbência,
condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais,
atualizadas desde os desembolsos, bem como dos honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da
condenação, a ser corrigido a partir desta data. P. R. I."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita em
preliminar a ilegitimidade passiva.
No mérito, pugna a desnecessidade de arcar com o pagamento de
indenização por danos materiais.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 179/201).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 205/217).
Houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114238-50.2016.8.26.0100 - Voto no:4653 *rl/gi 4/10
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Inicialmente, a preliminar deve ser AFASTADA, de modo a reiterar os
fundamentos declarados em r. Sentença:
"Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam". A
uma porque, conforme decisão proferida na ação civil pública
que tramita perante a 18aVara Cível Central, já foi reconhecida a
solidariedade entre as rés para atendimento aos usuários da
UNIMED PAULISTANA (fl. 33/44), limitado as hipóteses de
emergência e urgência, que se molda ao caso em apreço
(relatório médico de fl. 30/31). E mais, as empresas integram o
mesmo conglomerado econômico e, existindo urgência, há
responsabilidade solidária no atendimento ao conveniado entre
as cooperativas de trabalho médico da mesma operadora, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114238-50.2016.8.26.0100 - Voto no:4653 *rl/gi 5/10
que situadas em bases geográficas distintas, atraindo, portanto, a
incidência da súmula 99 do E. TJ/SP."
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114238-50.2016.8.26.0100 - Voto no:4653 *rl/gi 6/10
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Alega a autora ser beneficiária do plano de assistência médica hospitalar
da parte recorrente.
Ocorre que, em 2015, foi dignosticada com Carcionoma Seroso de Alto
Grau e foi submetida à procedimento cirúrgico para uma retirada de tumor da região
pélvica, bem como o tratamento quimioterápico no Instituto Paulista de Cancerologia
Ltda.
Entretanto, durante o 5o ciclo do procedimento, foi informada de que o
atendimento pela Unimed estava suspenso e de que era necessário continuá-lo de forma
particular.
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada acerca da relação de consumo entre as
partes:
"Observo de saída que todo e qualquer plano ou seguro de saúde
submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor,
enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação
de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação
literal do art. 35 da Lei 9.656/98 e do disposto no enunciado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114238-50.2016.8.26.0100 - Voto no:4653 *rl/gi 7/10
súmula 469, do STJ ("Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde") A regra em
contrato de plano/seguro saúde é a cobertura dos procedimentos
e tratamentos.”

Visando amparar as condições de desigualdades entre contratante e
contratado, aplica-se ao presente caso as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que o contrato de adesão pode impor relação de hipossuficiência.
Além do mais, o caput do art. 4o, da Lei no 8.078/90, ao dispor sobre a
Política Nacional de Relações de Consumo, estabelece como objetivos desta o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e
segurança, a proteção de seus interesses econômicos e a melhoria da sua qualidade de
vida, de modo que negar cobertura a procedimentos de que necessita o paciente-
consumidor constitui ofensa a esses direitos básicos, em autêntica contrariedade à lei.
No tocante à obrigação da parte recorrente em oferecer uma cobertura
das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde, segue trecho da r. sentença:
'Some-se a isso que o artigo 10, caput e § 2o, da Lei n.
9.656/1998 impõe às operadoras de plano de saúde o dever de
oferecer a seus atuais e futuros consumidores o plano-referência
de assistência à saúde, "com cobertura assistencial médico-
ambulatorial e hospitalar (...) das doenças listadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114238-50.2016.8.26.0100 - Voto no:4653 *rl/gi 8/10
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde".
Da norma se infere a obrigatoriedade da cobertura do tratamento
da doença de que padece a parte autora. Assim, da obrigação-
fim de custear o tratamento da doença decorre a obrigação-meio
de prover o procedimento médico que lhe seja indicado, com o
custeio de exames e materiais necessários."
Ainda, quanto à necessidade de cobertura do plano de saúde pela parte
recorrente, segue apontamentos fundamentados da r. sentença:
“E a justificativa da requerida não convence. A uma porque,
conforme mencionado em preliminar, responde solidariamente
com a Unimed Paulistana. A duas porque não vislumbro a
exclusão expressa deste procedimento (ou da patologia que
acomete à requerente) no instrumento do contrato.
E existindo, repise-se, cobertura da patologia que acomete ao
consumidor, é ilícita a negativa do procedimento médico,
hipótese que se subsume ao caso em apreço Neste sentido, o
enunciado da súmula 96, do E.TJ/SP: 'Havendo expressa
indicação médica de exames associados a enfermidade coberta
pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do
procedimento'.
Em outras palavras, ao requerente é assegurado o direito
potestativo (e subjetivo) à cobertura do tratamento quando
presente manifestação de médica especialista que assiste ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114238-50.2016.8.26.0100 - Voto no:4653 *rl/gi 9/10
paciente, portador de carcinoma, o que ocorreu nos autos."
Destarte, em virtude do inadimplemento contratual, cabe a recorrente o
ressarcimento dos valores desembolsados para o 5o ciclo de quimioterapia que a parte
recorrida foi submetida.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da condenação e pelo presente ficam majorados para 15% deste
referencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114238-50.2016.8.26.0100 - Voto no:4653 *rl/gi 10/10
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)